Tribunal: TJDFT
Processo: 0748802-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES. FALTA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que negou o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD.2. A agravante alegou que os valores bloqueados possuem natureza salarial. Juntou notas fiscais emitidas pela empresa individual executada, mas não apresentou extratos completos nem documentos que demonstrassem a origem alimentar da quantia constrita.3. A decisão impugnada concluiu que não há prova de natureza salarial dos valores bloqueados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível levantar a penhora realizada via SISBAJUD quando não há prova suficiente da natureza salarial ou alimentar dos valores bloqueados, à luz da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC e do ônus probatório previsto no art. 373 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 789 do CPC estabelece a responsabilidade patrimonial ampla do devedor, admitindo-se impenhorabilidade apenas nos casos previstos em lei.
6. O art. 833, IV, do CPC protege vencimentos, salários e verbas alimentares, mas essa regra é excepcional e exige comprovação da origem protegida.
7. A jurisprudência do STJ admite, de forma excepcional, a relativização da impenhorabilidade quando preservada a subsistência digna do devedor, incumbindo a este demonstrar a natureza alimentar da verba.
8. A agravante apresentou apenas notas fiscais emitidas pela empresa executada, insuficientes para demonstrar recebimento de salário em conta bancária da pessoa física.
9. Não comprovada a natureza alimentar da quantia nem demonstrado risco ao mínimo existencial, mantém-se a penhora, sob pena de inversão indevida do ônus da prova (CPC, art. 373).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige prova concreta da natureza salarial ou alimentar da verba bloqueada; 2. Ausente comprovação da origem protegida e do comprometimento da subsistência, mantém-se a penhora realizada via SISBAJUD.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 789, 831 e 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 2049077, 0713180-02.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.).